Tribunal: STF
Processo: RE 79183
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
INDUSTRIA PETROQUIMICA. DECISÃO QUE, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS,
RECONHECE A ISENÇÃO CONCEDIDA PELO DEC-LEI N. 61, DE 1966, ART. 10.
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1. DA LEI 1.533, DE DE
1951, ALIAS, SEQUER QUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, E, POR VIA DE
CONSEQUENCIA, AUSÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COM AS DECISÕES
CONCERNENTES A ESSE DISPOSITIVO. II - RE NÃO CONHECIDO.